Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-09.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004449-09.2019.8.14.0086

APELANTE: SALOMAO BARBOSA BATISTA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Salomão Barbosa Batista, servidor público municipal, contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada ajuizada contra o Município de Juruti e da Caixa Econômica Federal, devido à ausência de repasse à instituição financeira de valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Juruti responde objetivamente pelos danos decorrentes da falta de repasse das parcelas descontadas do salário do servidor, e;

(ii) Estabelecer se estão configurados danos materiais e morais a serem indenizados em razão dessa omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do nexo causal entre a omissão administrativa e o dano sofrido pela vítima.

4. A omissão do Município de Juruti em realizar o repasse do desconto consignado à Caixa Econômica Federal configura inadimplência contratual, apta a causar danos ao servidor, que poderia ter seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito.

5. A retenção dos valores pelo Município, sem o devido repasse à instituição credora, configura inadimplemento contratual imputável exclusivamente ao ente público, violando o princípio da confiança e caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A mera possibilidade de inscrição do nome do servidor em cadastros de proteção ao crédito e os transtornos decorrentes da omissão administrativa são suficientes para configurar dano moral indenizável, independentemente da efetiva negativação.

7. Em relação aos danos materiais, restou comprovado o prejuízo patrimonial correspondente a três meses de repasses não realizados, totalizando R$ 3.298,86 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

8. Quanto aos danos morais, entende-se configurado o abalo moral em potencial negativação do nome da servidora e pelos transtornos decorrentes da omissão do ente público, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação Conhecido e Provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de repasse, pelo Município, de valores descontados de servidores para pagamento de empréstimos consignados, caracteriza omissão administrativa geradora de responsabilidade civil objetiva.

B. Configura-se o dever de indenizar por danos materiais e morais quando o ente público deixa de repassar parcelas de empréstimo consignado, especialmente se essa omissão causa risco de negativação do nome do servidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Salomão Barbosa Batista
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

34ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/09/2025 a 06/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Salomão Barbosa Batista em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada contra o Município de Juruti e a Caixa Econômica Federal, em razão da ausência de repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado do servidor público à instituição financeira.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, a demora do Município em repassar o pagamento, por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, que não fora o caso em questão.

Irresignada, Salomão Barbosa Batista interpôs apelação aduzindo a responsabilidade objetiva do Município de Juruti, pois o ente municipal descontou parte do salário do apelante e não estava repassando devidamente à Caixa Econômica Federal, onde essa se apropriou indevidamente do
quantum
. Nesse ínterim, pleiteia pela indenização de danos morais e materiais, além do devido pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Juruti apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
o prazo para a Caixa Econômica Federal apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido ausência dos requisitos previstos no art. 178, CPC cumulado com a Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento dos feitos para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil do Município de Juruti em relação a ausência de repasse de valores
descontados a título de empréstimo consignado de servidor público
à Caixa Econômica Federal.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

É importante atentar que servidores municipais ao contratarem empréstimos consignados, o
Município
firma convênios com instituições financeiras, assim,
deve assumir a obrigação de descontar as parcelas do salário dos servidores e repassá-las à instituição financeira
, a exemplo a Caixa Econômica Federal. Porém, se o ente municipal faz o desconto dos valores do salário do servidor, mas não realiza o repasse à instituição financeira, configura-se uma situação de inadimplência contratual.

Nessa situação, o servidor pode sofrer prejuízos, como a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa), além da cobrança de valores já descontados de seu salário. Neste caso, a responsabilidade do Município é
objetiva
, ou seja, não é necessário provar dolo ou culpa por parte do ente público, basta que exista o
nexo causal
entre o ato (desconto dos valores e não repasse) e o
dano
causado ao servidor.

No caso em questão, o apelante Salomão Barbosa Batista é servidor pública do Município de Juruti, como guarda municipal e realizara empréstimo consignado com número de contrato nº 12.4683.110.0001345/20 com a Caixa Econômica Federal no dia 19/01/2016 (ID 14339316 – fl. 04) onde o desconto mensal era no valor de R$ 1.099,62 (mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), sendo diretamente debitado do salário do servidor (Contracheques – ID 14339316 – fls. 06/08). Todavia,
desde MARÇO/2019 (ID 14339316 – fl. 04), o ente municipal não realizou o repasse à CEF
, onde o apelante corria o risco de ser incluído indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma,
louvável a tese defensiva arguida pelo apelante, merecendo prosperar, pois o Município de Juruti assume a responsabilidade de efetuar a imediata transferência dos valores retidos à instituição financeira credora,
no caso, a Caixa Econômica Federal. A retenção sem a devida transferência configura
falha grave na prestação do serviço público, violando a boa-fé objetiva e o princípio da confiança legítima da servidora
, que cumpre com sua obrigação de permitir o desconto em folha. Assim,
a inadimplência não pode ser imputada ao autor, mas sim ao ente municipal, responsável exclusivo pela intermediação da operação.

Importa destacar que a responsabilidade do Município não depende da efetiva negativação do nome do servidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Basta a configuração do risco de dano à sua reputação financeira e a insegurança jurídica causada pela ausência da transferência.
O perigo de inscrição indevida e os transtornos decorrentes da inércia administrativa são suficientes para caracterizar o dever de indenizar,
visto que o ente público tem obrigação legal de zelar pela regularidade e eficácia das consignações que autoriza e efetiva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DOS DESCONTOS SALARIAS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO.
APELO PROVIDO.

I. Uma vez comprovada a ausência de repasse do ente público, quanto aos descontos na folha de pagamento de seu servidor relativo a empréstimo consignado, bem como a consequente inscrição em órgãos de proteção ao crédito, resta suficientemente demonstrada a existência de culpa no serviço.

II. Ilegitimidade Passiva do Banco reconhecida.

III. Apelo conhecido e provido.

(TJ-MA - AC: 00005265020158100110 MA 0224472019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 00:00:00). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, é dever do órgão pagador efetuar o respectivo repasse à instituição financeira, das parcelas subtraídas do vencimento do servidor público.

2. Ausente o respectivo repasse do valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado, acarretando apontamento indevido em cadastro restritivo pela inadimplência em nome do consumidor, inegável a conduta ilícita praticada pelo ente municipal, impondo-se o dever de indenizar. Precedentes.

3. Mostrando-se exagerado o valor arbitrado a título de danos morais na origem, impõe-se a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

5. Ausência de majoração dos honorários recursais diante do parcial provimento.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01063229420158090130, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (GRIFO).

Neste contexto,
de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Juruti e os danos sofridos pela vítima.

Em relação as indenizações materiais e morais, vejamos.

Em relação aos danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. No caso em questão, a autora juntara o Extrato da CEF informando 03 meses de ausência de pagamento, os quais dos meses de MARÇO, ABRIL E MAIO/2019 (ID 14339316 – fl. 04).

Dessa forma, como o desconto mensal era de R$ 1.099,62 (mil, noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), salário do apelante,
fixo a indenização de danos materiais no valor de R$ 3.298,86 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

visto o transtorno e a possibilidade do autor ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, por falha do ente municipal, demonstrando a culpa na prestação do serviço de repasse.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso de apelação de Salomão Barbosa Batista,
reformando a sentença para condenar o Município de Juruti a pagar indenização por danos materiais em

R$ 3.298,86 (três mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) e
em danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto a responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva, visto a ausência de repasse de empréstimo consignado do apelante/servidor público à instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Em razão da sucumbência,
o Município de Juruti

deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até 08/12/2021.

Por fim, aplicar a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025